Tribunal: STJ
Processo: 5055728-74.2019.4.04.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1887271 - PR(2020/0193285-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO
ENUNCIADO N. 315 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA ENTRE A SEXTA
E A QUINTA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE
PACIFICAR ENTENDIMENTO SOBRE A NATUREZA DE SANÇÃO PENAL
DA MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. MESMO JUÍZO
COMPETENTE
PARA
EXECUTAR
A
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
admitiu embargos de divergência em recurso especial, com fundamento na Súmula
n. 315 do STJ, sob o argumento de que o acórdão embargado da Sexta Turma não
teria enfrentado o mérito da controvérsia principal, limitando-se a constatar a
deficiência na fundamentação do recurso especial e aplicando o óbice processual do
enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
2. A controvérsia principal refere-se à definição do juízo competente para a
execução da pena de multa em casos de condenação pela Justiça Federal, com
cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento estadual.
3. A defesa sustenta que a Sexta Turma apreciou o mérito ao não conhecer
do recurso especial com fundamento na
e ao desprover o agravo
Súmula n. 83/STJ
regimental, afirmando a competência da Justiça Federal para a execução da multa e
afastando a validade da decisão estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a execução da pena de
multa, imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade por sentença de
Juízo Federal, deve ser deslocada para o Juízo Estadual, onde já tramita a execução
da pena privativa de liberdade, em observância ao princípio da unicidade da
execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Após uma análise mais detida, tanto da decisão agravada que não
conheceu do recurso especial, quanto do acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, verifica-se que a Sexta Turma enfrentou a matéria meritória do recurso
especial, apontando, na decisão monocrática, que a multa imposta por sentença
penal condenatória consiste em sanção penal de natureza patrimonial, razão pela
qual possui caráter criminal de pena, conforme decidido pela Suprema Corte; e, que
a Justiça estadual, ao conceder indulto para extinguir a punibilidade da pena
Documento eletrônico VDA54991708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 3239591b-a44d-4633-842b-4c5adc0fdccc

privativa de liberdade e estender o entendimento à multa, extrapolou sua
competência. Portanto, afasta-se o óbice do enunciado n. 315 da Súmula do STJ, a
fim de admitir os embargos de divergência.
6. A pena de multa possui natureza de sanção penal, conforme reconhecido
pelo STF na ADI n. 3.150, justificando a aplicação do princípio da unicidade da
execução penal, que evita a cisão entre as execuções da pena privativa de liberdade
e da multa.
7. A execução da pena de multa, nos casos em que o condenado cumpre
pena privativa de liberdade em presídio estadual, deve ocorrer perante o Juízo
Estadual de Execução Penal, garantindo racionalidade e eficiência no
acompanhamento das sanções impostas.
8. O destino dos valores arrecadados com a pena de multa, que são
revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional, não gera interesse específico da União
que justifique a competência da Justiça Federal para a sua execução.
9. A aplicação do princípio da unicidade da execução penal, conforme
precedentes da Quinta Turma e da Terceira Seção do STJ, determina que a
competência para executar a pena de multa é a mesma firmada em relação à pena
privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para admitir os
embargos de divergência e reformar o acórdão do Tribunal de origem,
restabelecendo a decisão do Juízo Estadual que estendeu o indulto à pena de multa.
1. A pena de multa possui natureza de sanção penal,
Tese de julgamento:
justificando a aplicação do princípio da unicidade da execução penal. 2. A execução
da pena de multa deve ocorrer perante o Juízo Estadual de Execução Penal, quando
o condenado cumpre pena privativa de liberdade em presídio estadual. 3. O destino
dos valores arrecadados com a pena de multa ao Fundo Penitenciário Nacional não
gera interesse específico da União que justifique a competência da Justiça Federal
para sua execução.
CP,
LEP, arts. 65 e 66; Decreto n.
Dispositivos relevantes citados:
art. 51;
Lei Complementar n.
o, V.
9.246/2017, art. 10;
79/1994, art. 2
STF, ADI 3.150; STJ,
Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.069.494/RS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, CC
Min.
179.037/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, retomado o julgamento, após
o voto-vista antecipado divergente do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, negando provimento
ao agravo regimental, e os votos dos Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto, acompanhando o voto da
Sra. Ministra Maria Marluce Caldas (Relatora), dando provimento ao agravo regimental, por
maioria, dar provimento ao agravo regimental, a fim de admitir os embargos de divergência,
provendo-os para reformar o acórdão do Tribunal de origem, e restabelecer a decisão do Juízo de
Direito da 2.a Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas e Cartas Precatórias
Criminais de
que estendeu o indulto à pena de multa, cassando a decisão do Juízo
Curitiba/PR,
da 12.a Vara Federal de Curitiba que indeferir o pedido de concessão de indulto à pena de multa
imposta nos autos da Ação Penal n. 2003.70.00.039530-7 (execução penal 5037722-
24.2016.4.04.7000), porque, pelo princípio da unicidade da execução, a pena de multa também é
executada no Juízo competente para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Votou vencido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54991708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 3239591b-a44d-4633-842b-4c5adc0fdccc

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 3239591b-a44d-4633-842b-4c5adc0fdccc

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1887271 - PR(2020/0193285-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO
ENUNCIADO N. 315 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA ENTRE A SEXTA
E A QUINTA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE
PACIFICAR ENTENDIMENTO SOBRE A NATUREZA DE SANÇÃO PENAL
DA MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. MESMO JUÍZO
COMPETENTE
PARA
EXECUTAR
A
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
admitiu embargos de divergência em recurso especial, com fundamento na Súmula
n. 315 do STJ, sob o argumento de que o acórdão embargado da Sexta Turma não
teria enfrentado o mérito da controvérsia principal, limitando-se a constatar a
deficiência na fundamentação do recurso especial e aplicando o óbice processual do
enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
2. A controvérsia principal refere-se à definição do juízo competente para a
execução da pena de multa em casos de condenação pela Justiça Federal, com
cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento estadual.
3. A defesa sustenta que a Sexta Turma apreciou o mérito ao não conhecer
do recurso especial com fundamento na
e ao desprover o agravo
Súmula n. 83/STJ
regimental, afirmando a competência da Justiça Federal para a execução da multa e
afastando a validade da decisão estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a execução da pena de
multa, imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade por sentença de
Documento eletrônico VDA54991711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: 9f0182bc-0674-4e90-a6ad-2a66d0d094bd

Juízo Federal, deve ser deslocada para o Juízo Estadual, onde já tramita a execução
da pena privativa de liberdade, em observância ao princípio da unicidade da
execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Após uma análise mais detida, tanto da decisão agravada que não
conheceu do recurso especial, quanto do acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, verifica-se que a Sexta Turma enfrentou a matéria meritória do recurso
especial, apontando, na decisão monocrática, que a multa imposta por sentença
penal condenatória consiste em sanção penal de natureza patrimonial, razão pela
qual possui caráter criminal de pena, conforme decidido pela Suprema Corte; e, que
a Justiça estadual, ao conceder indulto para extinguir a punibilidade da pena
privativa de liberdade e estender o entendimento à multa, extrapolou sua
competência. Portanto, afasta-se o óbice do enunciado n. 315 da Súmula do STJ, a
fim de admitir os embargos de divergência.
6. A pena de multa possui natureza de sanção penal, conforme reconhecido
pelo STF na ADI n. 3.150, justificando a aplicação do princípio da unicidade da
execução penal, que evita a cisão entre as execuções da pena privativa de liberdade
e da multa.
7. A execução da pena de multa, nos casos em que o condenado cumpre
pena privativa de liberdade em presídio estadual, deve ocorrer perante o Juízo
Estadual de Execução Penal, garantindo racionalidade e eficiência no
acompanhamento das sanções impostas.
8. O destino dos valores arrecadados com a pena de multa, que são
revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional, não gera interesse específico da União
que justifique a competência da Justiça Federal para a sua execução.
9. A aplicação do princípio da unicidade da execução penal, conforme
precedentes da Quinta Turma e da Terceira Seção do STJ, determina que a
competência para executar a pena de multa é a mesma firmada em relação à pena
privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para admitir os
embargos de divergência e reformar o acórdão do Tribunal de origem,
restabelecendo a decisão do Juízo Estadual que estendeu o indulto à pena de multa.
1. A pena de multa possui natureza de sanção penal,
Tese de julgamento:
justificando a aplicação do princípio da unicidade da execução penal. 2. A execução
da pena de multa deve ocorrer perante o Juízo Estadual de Execução Penal, quando
o condenado cumpre pena privativa de liberdade em presídio estadual. 3. O destino
dos valores arrecadados com a pena de multa ao Fundo Penitenciário Nacional não
gera interesse específico da União que justifique a competência da Justiça Federal
para sua execução.
CP,
LEP, arts. 65 e 66; Decreto n.
Dispositivos relevantes citados:
art. 51;
Lei Complementar n.
o, V.
9.246/2017, art. 10;
79/1994, art. 2
STF, ADI 3.150; STJ,
Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.069.494/RS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, CC
Min.
179.037/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14.06.2023.
Documento eletrônico VDA54991711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: 9f0182bc-0674-4e90-a6ad-2a66d0d094bd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Alberto Dalcanale Neto contra decisão
monocrática de fls. 480-484 que não admitiu os embargos de divergência em recurso especial,
pelos seguintes fundamentos:
[...]
O embargante interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido por decisão
monocrática do eminente Ministro Relator, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ
(e-STJ fls. 298-304). A essa decisão seguiram-se embargos de declaração, que
foram rejeitados (e-STJ fls. 315-319), e, posteriormente, agravo regimental, ao qual
a Sexta Turma negou provimento, com incidência do enunciado da Súmula 283 do
STF, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 364-365):
[...]
Novos embargos de declaração foram opostos e rejeitados pela Sexta Turma (e-
STJ fls. 412-413).
Agora, nos presentes embargos de divergência (e-STJ fls. 422-476) a parte
embargante alega que a Sexta Turma divergiu das colendas Quinta Turma e da
Terceira Seção desta Corte, ao argumento de que precedentes dos referidos órgãos
colegiados teriam firmado a competência do Juízo Estadual para a execução da pena
de multa e a impossibilidade de cisão da execução penal. Aponta como paradigmas
os acórdãos proferidos no Conflito de Competência n.
e no Recurso
168.815/PR
Especial n. 2.069.494/RS.
Requer, assim, que sejam admitidos e providos os embargos de divergência, a
fim de que, harmonizados os entendimentos, seja conhecido e processado o recurso
especial.
É o relatório.
Decido.
Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame
pelo relator, nos termos do
XVIII e XX, do Regimento Interno do
in limine
art. 34,
Superior Tribunal de Justiça (RISTJ).
Os embargos de divergência não reúnem condições de serem processados.
O acórdão da colenda Sexta Turma, ora embargado, proferido no âmbito do
agravo regimental, confirmou a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, com fundamento na Súmula 83, do STJ. A fundamentação do julgado
colegiado, em essência, baseou-se na aplicação de regras técnicas de conhecimento
recursal, notadamente a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal,
em razão da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos autônomos
e suficientes do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Dessa forma, a Sexta Turma não emitiu um juízo de valor sobre o mérito da
controvérsia principal, qual seja, a definição do juízo competente para a execução da
pena de multa em casos de condenação pela Justiça Federal com cumprimento da
pena privativa de liberdade em estabelecimento estadual. O órgão julgador limitou-
se a constatar a deficiência na fundamentação do recurso especial, o que obstou, por
si só, o exame da tese de fundo.
Nesse cenário, é de rigor a aplicação do entendimento consolidado na Súmula n.
315 deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Não cabem embargos
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
. Por identidade de razões, tal enunciado sumular é aplicado por analogia
especial"
aos casos em que o recurso especial não é conhecido, impedindo a análise de seu
mérito, como no caso vertente.
A jurisprudência desta Corte é pacífica e reiterada nesse sentido, não admitindo a
interposição de embargos de divergência quando o recurso especial tem seu
seguimento obstado por questões processuais. A esse respeito, colacionam-se os
seguintes precedentes:
[...]
No mesmo sentido, a Corte Especial tem reafirmado que os embargos de
divergência não se prestam a reexaminar a aplicação de regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial, como as Súmulas 283 e 284 do STF:
[...]
Portanto, tendo em vista que o acórdão embargado da Sexta Turma não
examinou o mérito da questão federal atinente à competência para a execução da
Documento eletrônico VDA54991711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: 9f0182bc-0674-4e90-a6ad-2a66d0d094bd

pena de multa, limitando-se a não conhecer do recurso especial por óbices
processuais, revela-se manifestamente incabível a presente insurgência, por ausência
de tese jurídica de mérito a ser confrontada com os paradigmas indicados.
A pretensão do embargante, em última análise, consiste na revisão do juízo de
admissibilidade do recurso especial, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de divergência.
Ante o exposto, nos termos do
-C do Regimento Interno do
art. 266
egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de divergência.
não admito
Publique-se.
Intimem-se.

Consta nos autos que o pedido de concessão de indulto à pena de multa imposta na
Ação Penal n. 2003.70.00.039530-7, formulado pela defesa do agravante com fundamento no
Decreto n.
nos autos da Execução Penal Provisória n. 5037722- 24.2016.4.04.7000
9.246/2017,
que tramita na Justiça Federal, foi indeferido.
A defesa interpôs agravo em execução que foi desprovido pelo Tribunal de origem,
conforme ementa (fls. 110-111):
PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO.
DECRETO N°
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
9.246/2017.
PENAL. JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
ESTADUAL. PENA DE MULTA. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO
RECONHECIDA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA.
INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. INDULGÊNCIA CONFERIDA À
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. BALIZADOR PARA INSCRIÇÃO DOS
DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO
PREENCHIDO.
1. Declinada ao Juízo Estadual apenas a execução da pena privativa de liberdade,
fica mantida a competência do Juízo Federal para analisar questões relativas à pena
de multa.
2. De acordo com o artigo 65 da Lei de Execução Penal, a competência para a
execução da pena é do juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua
ausência, ao da sentença.
3. Para fins de instauração da execução penal, a Consolidação Normativa da
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4a Região estabelece, nos artigos 340 a
343 quais as atribuições do juízo da condenação e as do juízo da execução penal.
4. No âmbito da Justiça Federal, cabe ao juízo da condenação a distribuição do
processo de execução penal no processo eletrônico da Justiça Federal, ou
encaminhamento da ficha individual do condenado ao juízo federal de execução
penal prevento.
5. A Súmula n. 192 do Superior Tribunal de Justiça é interpretada de forma
restrita, de modo que a expressão "execução das penas impostas" está limitada à
execução da pena privativa de liberdade e seus incidentes, sendo que o verbete não
alcança a execução dos demais itens da condenação. Nulidade da decisão recorrida
não reconhecida.
6. Não verificada a aventada ofensa à coisa julgada, vez que a questão da multa
não foi objeto da declinação da competência ao juízo estadual.
7. Para a concessão de indulto é entendimento da jurisprudência de nossos
Tribunais Superiores, que o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos,
devem ser aferidos nos estritos termos do Decreto Presidencial, sob pena de
violação ao poder discricionário do Presidente da República, possuindo a decisão
que analisa o benefício natureza jurídica meramente declaratória.
8. O inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada não obsta a
concessão do indulto em relação à pena privativa de liberdade estabelecida.
9. Considerando que no caso concreto o valor da multa devido pelo executado
supera o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), baliza para inscrição em dívida ativa
pelo órgão fazendário, o agravante não faz jus ao indulto da pena de multa.

Documento eletrônico VDA54991711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: 9f0182bc-0674-4e90-a6ad-2a66d0d094bd

Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a competência do Juízo Estadual
limita-se à execução da pena privativa de liberdade, não alcançando a execução
da pena pecuniária (multa), cujo inadimplemento pode gerar a inscrição em dívida ativa em
favor da União Federal.
A Corte de origem ainda ressaltou que o fato de o réu já estar cumprindo pena pelo
delito da
- cuja sanção corporal foi objeto do indulto pelo juízo estadual - quando
Lei 7492/86
sobreveio notícia de nova condenação proferida na Ação Penal no 5048276- 57.2012.4.04.7000,
pelo Juízo da 14a Vara Federal de
por infração ao disposto no artigo 1o, inciso I, da
Curitiba/PR,
não altera os procedimentos a serem adotados pelo juízo da condenação e pelo
Lei no 8.137/90,
juízo da execução penal no âmbito federal, apenas torna desnecessária a expedição do mandado
de prisão.
Por fim, concluiu que o fato de a multa exceder o valor estabelecido em ato do
Ministro da Fazenda, impede que seja considerada indultável a pena de multa imposta
cumulativamente à pena corporal, esta corretamente indultada pelo juízo estadual.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 130-137).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, no qual, argumentou-se que o acórdão recorrido violou os artigos 65 e 66
da Lei n.
uma vez que a execução da pena foi transferida para o Juízo Estadual, que
7.210/84,
seria o competente para decidir sobre seus incidentes, dentre os quais, a concessão de indulto,
com sua extensão à pena de multa. Alegou, ainda, contrariedade aos artigos 114, I, 617 e 623, do
CPP, e aos artigos 64, §4o, 66, I, 502, 503, 505 e 507, do CPC, na medida em que a manutenção
da decisão recorrida implicaria ofensa à coisa julgada, com caracterização de reformatio in pejus
, devendo ser declarada a nulidade da decisão proferida pela 12a Vara Federal de Curitiba,
reconhecendo-se a validade da decisão proferida pelo Juízo Estadual. Por fim,
argumentou contrariedade ao art. 10 do Decreto n.
tendo em vista que esse
9.246/2017,
dispositivo não limita o valor para a concessão do indulto à pena de multa (fls. 144-178).
A Sexta Turma desta Corte Superior não conheceu do recurso especial, aplicando o
óbice do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Então, foi interposto agravo regimental, que restou
desprovido (fls. 364-377).
A defesa opôs embargos de divergência contra acórdão da Sexta Turma, sob o
fundamento de que a referida decisão colegiada contraria entendimento da Quinta Turma (fls.
422-456). Os autos foram redistribuídos e o Ministro relator à época, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) não admitiu dos embargos por incidência da
(fls. 480-484).
Súmula n. 315/STJ
Assim, foi interposto o presente agravo regimental (fls. 488-506), em que a defesa
argumenta que houve efetivo enfrentamento da matéria pela Sexta Turma. Ressaltou que o órgão
julgador apreciou o mérito ao não conhecer do recurso especial com fundamento na
e ao desprover o agravo regimental. Alegou que a aplicação analógica da
Súmula n. 83/STJ,
mostra-se indevida, porque, no caso, a Sexta Turma afirmou a competência da
Súmula 315/STJ
Justiça Federal para a execução da multa e afastou a validade da decisão estadual. Portanto,
impõe-se o juízo de retratação para admitir os embargos e, no mérito, reconhecer a competência
do Juízo Estadual para a execução da pena de multa, nos termos pleiteados.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme consta na decisão agravada, a Sexta Turma não emitiu um juízo de valor
sobre o mérito da controvérsia principal, qual seja, a definição do juízo competente para a
execução da pena de multa em casos de condenação pela Justiça Federal com cumprimento da
pena privativa de liberdade em estabelecimento estadual. Entendeu-se, na decisão agravada, que
o órgão julgador limitou-se a constatar a deficiência na fundamentação do recurso especial, o
que obstou, por si só, o exame da tese de fundo, e, por isso, foi aplicado o óbice processual do
enunciado n. 315 da Súmula do STJ (fls. 480-484).
Documento eletrônico VDA54991711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: 9f0182bc-0674-4e90-a6ad-2a66d0d094bd

A Sexta Turma desta Corte Superior não conheceu do recurso especial, aplicando o
óbice do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, pelas seguintes razões (fls. 298-304):
[...]
O recurso não merece acolhida.
Inicialmente, tem-se que a multa imposta por sentença penal condenatória
consiste em sanção penal de natureza patrimonial, razão pela qual possui
caráter criminal de pena, conforme decidido pela Suprema Corte. Dessa forma,
a Justiça estadual, ao conceder indulto para extinguir a punibilidade da pena
privativa de liberdade e estender o entendimento à multa sem o devido
recolhimento, de fato extrapolou sua competência, ainda mais sem prévia
.
manifestação do Ministério Público Federal
No mesmo sentido:
[...]
Superada essa primeira questão, vê-se, em outro ponto, que o entendimento
firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a sedimentada
jurisprudência desta Corte Superior de que as multas impostas em condenação
transitada em julgado são passíveis de indulto apenas quando não superarem o valor
mínimo para inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria
n.
do Ministério da Fazenda,
:
75/2012
in verbis
[...]
O aresto recorrido corretamente manteve a decisão do Juízo das execuções,
afirmando o que segue (e-STJ fl.
):
85/96
[...]
Tais entendimentos encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.
Destaquem-se os seguintes precedentes:
[...]
Aplica-se ao caso, pois, o disposto na Súmula n. 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial

Foi interposto agravo regimental, que restou desprovido (fls. 364-377).
Após uma análise mais detida, tanto da decisão agravada que não conheceu do
recurso especial, quanto do acórdão que negou provimento ao agravo regimental, verifica-se que
a Sexta Turma enfrentou a matéria meritória do recurso especial, apontando, na decisão
monocrática, que a multa imposta por sentença penal condenatória consiste em sanção penal de
natureza patrimonial, razão pela qual possui caráter criminal de pena, conforme decidido pela
Suprema Corte; e, que a Justiça estadual, ao conceder indulto para extinguir a punibilidade da
pena privativa de liberdade e estender o entendimento à multa extrapolou sua competência, ainda
mais sem prévia manifestação do Ministério Público Federal.
No acórdão que negou provimento ao agravo regimental, destaca-se o seguinte
trecho (fl. 373):
[...]
Portanto, o Juízo estadual invadiu competência da Justiça Federal ao conceder
indulto à pena de multa, sobretudo quando considerado que, conforme consta do
aresto combatido, o Juíz federal "prosseguiu com a execução penal na Justiça
Federal, intimando o réu para pagamento das custas e da multa penal" (e-STJ fl. 89).

A Sexta Turma, no trecho transcrito, concluiu que não houve ofensa ao enunciado n.
192 da Súmula do STJ, porque, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, excetuou-
se a pena de multa ao deprecar ao Juízo estadual para a execução somente da pena privativa de
liberdade, tendo em vista que, para a multa, o procedimento de cobrança já havia sido iniciado.
Apontou ainda que a irresignação ora apresentada pela defesa está preclusa, uma vez
que não foi suscitada após o trânsito em julgado da condenação, no momento em que cindidas a
execução da pena privativa de liberdade e da pena de multa em juízos distintos; e, ainda, o
recorrente permaneceu silente quando intimado pelo Juízo federal, para recolhimento da multa
penal, não invocou a interpretação do enunciado n. 192 da Súmula do STJ, que, na via do
recurso especial, tenta emplacar como meio de fazer prevalecer decisão exarada por juízo
incompetente e sem conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54991711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: 9f0182bc-0674-4e90-a6ad-2a66d0d094bd

Então, para aplicar o enunciado n. 83 da Súmula do STJ, a Sexta Turma manifestou
juízo de valor sobre a competência da Justiça Federal para a execução da pena de multa quando
o valor é superior àquele definido para a isenção na execução fiscal, e quando também a pena
privativa de liberdade é executada no Juízo estadual.
Assim, devem ser examinados os acórdãos apontados como paradigmas da Quinta
Turma nos embargos de divergência; e, verifica-se que o primeiro foi proferido no julgamento do
(fl. 439), e o segundo no
Conflito de Competência n. 168.815 da Terceira Seção
Recurso
(fl. 446).
Especial n. 2.069.494 da Quinta Turma
O primeiro acórdão paradigma, isto é, o proferido no julgamento do Conflito de
Competência n. 168.815 da Terceira Seção, não pode ser parâmetro para os embargos de
divergência, porque a jurisprudência do STJ estabelece que acórdãos proferidos em
conflitos de competência não se prestam como paradigmas aptos a
ensejar embargos de divergência, devido à sua natureza jurídica de incidente processual
(cito: AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.694.261/SP,
Especial, julgado em
DJEN de
.
27/5/2025,
3/6/2025)
Nesse sentido destaca-se também o seguinte julgado da Corte Especial:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ACÓRDÃO
EMBARGADO E APONTADO COMO PRIMEIRO PARADIGMA. SEGUNDO
ACÓRDÃO PARADIGMA ORIUNDO DE JULGAMENTO DE CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
INCIDENTE PROCESSUAL DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 1.043
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não merecem conhecimento os embargos de divergência quando configurada
a ausência de similitude fática entre os arestos (recorrido e paradigmas) por ele
confrontados.
2. Nos embargos de divergência podem ser confrontadas teses jurídicas
contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária
deste Tribunal, não servindo, porém, como paradigma, acórdão resultante do
julgamento de conflito de competência, haja vista a natureza jurídica de
incidente processual deste expediente. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.679.824/DF,
Corte Especial, julgado em
DJe de
) [g.n.]
25/6/2024,
1/7/2024.

Em relação ao segundo acórdão paradigma, isto é, o proferido no Recurso Especial
n. 2.069.494 da Quinta Turma, esta é a ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA
. CONDENAÇÃO PROFERIDA POR JUÍZO FEDERAL. P
PENA DE MULTA
ENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXECUTADA NA JUSTIÇA
ESTADUAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA EXECUÇÃO PENAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. PARECER FAVORÁVEL DO MPF.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a competência
do Juízo Federal para a execução da pena de multa, mesmo havendo
deslocamento da execução da pena privativa de liberdade para o Juízo
onde o condenado cumpre pena em presídio estadual, sob o fundamento
estadual,
de que as execuções das penas de multa e privativa de liberdade possuem
procedimentos distintos e não podem ser reunidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se a execução da pena de multa, imposta
cumulativamente com a pena privativa de liberdade por sentença de Juízo Federal,
deve ser deslocada para o Juízo estadual, onde já tramita a execução da pena
privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa possui natureza de sanção penal, conforme reconhecido
pelo STF na ADI n. 3.150, o que justifica a aplicação do princípio da unicidade
Documento eletrônico VDA54991711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: 9f0182bc-0674-4e90-a6ad-2a66d0d094bd

da execução penal, evitando-se a cisão entre as execuções da pena privativa de
.
liberdade e da multa
4. A execução da pena de multa, nos casos em que o condenado cumpre pena
privativa de liberdade em presídio estadual, deve ocorrer perante o Juízo
Estadual de Execução Penal, a fim de garantir racionalidade e eficiência no
acompanhamento das sanções impostas, conforme jurisprudência consolidada
do STJ.
5. O destino dos valores arrecadados com a pena de multa, que são revertidos ao
Fundo Penitenciário Nacional, não gera interesse específico da União que justifique
a competência da Justiça Federal para a sua execução.
6. O entendimento do acórdão recorrido contraria precedentes desta Corte, que
estabelecem que o deslocamento da execução da pena privativa de liberdade para a
Justiça estadual também implica o deslocamento da competência para a execução da
multa.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.069.494/RS,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.

Neste julgado apontado como paradigma, verifica-se a similitude fático-processual,
porque tratou de recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a competência do
Juízo Federal para a execução da pena de multa, mesmo havendo deslocamento da execução da
pena privativa de liberdade para o Juízo estadual, onde o condenado cumpre pena em presídio
estadual, sob o fundamento de que as execuções das penas de multa e privativa de liberdade
possuem procedimentos distintos e não podem ser reunidas, como ocorre no presente caso.
No acórdão paradigma, a Quinta Turma, por unanimidade, entendeu que a pena de
multa possui natureza de sanção penal, conforme reconhecido pelo STF na ADI n. 3.150, o que
justifica a aplicação do princípio da unicidade da execução penal, evitando-se a cisão entre as
execuções da pena privativa de liberdade e da multa. Então, a execução da pena de multa, nos
casos em que o condenado cumpre pena privativa de liberdade em presídio estadual, deve
ocorrer perante o Juízo Estadual de Execução Penal, a fim de garantir racionalidade e eficiência
no acompanhamento das sanções impostas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
No presente caso, a Sexta Turma ignorou o princípio da unicidade da execução, e a
natureza de sanção penal da multa, entendendo que ela, ainda que imposta por sentença penal
condenatória, consiste em sanção penal de natureza patrimonial, razão pela qual possui caráter
criminal de pena, conforme decidido pela Suprema Corte, porém, entendeu que a Justiça
estadual, ao conceder indulto, no presente caso, para extinguir a punibilidade da pena privativa
de liberdade e estender o entendimento à multa sem o devido recolhimento, extrapolou sua
competência.
A Sexta Turma entendeu ainda que o Juízo estadual invadiu competência da Justiça
Federal ao conceder indulto à pena de multa, sobretudo quando considerado que, conforme
consta do aresto combatido da instância de origem, o Juízo federal "prosseguiu com a execução
penal na Justiça Federal, intimando o réu para pagamento das custas e da multa penal".
Para facilitar a compreensão da divergência, segue tabela com o cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial:
DECISÃO EMBARGADA DA SEXTA
TURMA
ACÓRDÃO PARADIGMA DA QUINTA
TURMA - REsp n. 2.069.494/RS
"Portanto, o Juízo estadual invadiu
competência da Justiça Federal ao conceder
indulto à pena de multa, sobretudo quando
considerado que, conforme consta do aresto
combatido, o Juíz federal 'prosseguiu com a
execução penal na Justiça Federal, intimando o
"A pena de multa possui natureza
de sanção penal, conforme reconhecido pelo
STF na ADI n. 3.150, o que justifica a
aplicação do princípio da unicidade da
execução penal, evitando-se a cisão entre as
execuções da pena privativa de liberdade e da
multa."
"A execução da pena de multa,
nos casos em que o condenado cumpre pena
Documento eletrônico VDA54991711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: 9f0182bc-0674-4e90-a6ad-2a66d0d094bd

réu para pagamento das custas e da multa
penal'" (fl. 373).
"Não
vislumbrei
o
alegado
descumprimento da
tendo
Súmula n. 192/STJ,
em vista que, desde o trânsito em julgado da
sentença condenatória, excetuou-se a pena ao
deprecar ao Juízo estadual a execução da pena,
tendo em vista que os de multa procedimentos
para
sua
cobrança
já
haviam
sido
encaminhados." (fl. 375)
privativa de liberdade em presídio estadual,
deve ocorrer perante o Juízo Estadual de
Execução Penal, a fim de garantir racionalidade e eficiência no
acompanhamento das sanções impostas,
conforme jurisprudência consolidada do STJ."
"O
destino
dos
valores
arrecadados com a pena de multa, que são
revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional,
não gera interesse específico da União que
justifique a competência da Justiça Federal
para a sua execução."
(
relatora
REsp n. 2.069.494/RS,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.

A Quinta Turma entende que a execução da pena de multa deve seguir no Juízo das
Execuções Penais, que é o Juízo Estadual, no caso de haver cumprimento de pena privativa de
liberdade em presídio estadual aplicada cumulativamente com a multa.
No acórdão paradigma foi apontado que, além de a multa ter natureza de sanção
penal, sendo racional a existência de execução penal una, os valores recolhidos, quer por
sentença condenatória proferida por Juízo Estadual ou por sentença condenatória proferida por
Juízo Federal, tem o mesmo destino, ou seja, o Fundo Penitenciário Nacional, nos termos do
o, V, da Lei Complementar no
art. 2
79/1994.
Os montantes depositados no referido fundo são repassados a outros entes
federativos, conforme regras estabelecidas na Lei Complementar que o criou. Destarte, os
valores referentes à multa penal imputada por Juízo Federal não tem destinação específica para
estabelecimento prisional federal ou programas de inserção social exclusivamente administrados
pela União, razão penal qual não se identifica especial interesse da União na execução da multa
penal por ela imposta.
É razoável aplicar o entendimento da Quinta Turma, pois, em observância ao art. 51
do Código Penal, e também o enunciado n. 192 da Súmula desta Corte Superior, a competência
para executar a pena de multa é a mesma firmada em relação à pena privativa de liberdade, o que
também corrobora precedente da Terceira Seção firmado no Conflito de Competência (CC) n.
além de respeitar o princípio da unicidade da execução penal.
179.037/PR,
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, a fim de admitir os embargos
de divergência, provendo-os para reformar o acórdão do Tribunal de origem, e restabelecer a
decisão do Juízo de Direito da 2.a Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas e Cartas
Precatórias Criminais de
que estendeu o indulto à pena de multa, cassando
Curitiba/PR,
a decisão do Juízo da 12.a Vara Federal de Curitiba que indeferiu o pedido de concessão de
indulto à pena de multa imposta nos autos da Ação Penal n.2003.70.00.039530-7 (execução
penal 5037722- 24.2016.4.04.7000), porque, pelo princípio da unicidade da execução, a pena de
multa também é executada no Juízo competente para a execução da pena privativa de liberdade.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: 9f0182bc-0674-4e90-a6ad-2a66d0d094bd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2020/0193285-5
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.887.271 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025081220168160009 200370000395507 25081220168160009
50377222420164047000 50411149820184047000 50557287420194047000
EM MESA
JULGADO: 11/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
ADVOGADA
: MARINA MORAIS ALVES - DF062436
ADVOGADA
: FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
ADVOGADA
: MARINA MORAIS ALVES - DF062436
ADVOGADA
: FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
O Dr. Michel Saliba sustentou oralmente pela parte Agravante: Alberto Dalcanale Neto.
O Dr. Francisco Xavier Pinheiro Filho (Subprocurador-Geral da República) sustentou
oralmente como "custos iuris".
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator, dando provimento ao agravo regimental, a fim
de admitir os embargos de divergência, provendo-os para reformar o acórdão do Tribunal
de origem, e restabelecer a decisão do Juízo de Direito da 2.a Vara de Execuções de Penas
e Medidas Alternativas e Cartas Precatórias Criminais de Curitiba/PR que estendeu o
indulto à pena de multa, cassando, a decisão do Juízo da 12.a Vara Federal de Curitiba que
C542542515083614281074@
2020/0193285-5 - EREsp 1887271 Petição : 2025/0077771-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54074042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 15:45:51
Código de Controle do Documento: 7C25B2B4-0D1C-4708-AED9-1BAB73FAF8F5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2020/0193285-5
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.887.271 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
indeferiu o pedido de concessão de indulto à pena de multa imposta nos autos da Ação
Penal n.2003.70.00.039530-7 (execução penal 5037722- 24.2016.4.04.7000), porque, pelo
princípio da unicidade da execução, a pena de multa também é executada no Juízo
competente para a execução da pena privativa de liberdade, pediu vista antecipada o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Aguardam os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542542515083614281074@
2020/0193285-5 - EREsp 1887271 Petição : 2025/0077771-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54074042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 15:45:51
Código de Controle do Documento: 7C25B2B4-0D1C-4708-AED9-1BAB73FAF8F5

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1887271 - PR
(2020/0193285-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
VOTO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por ALBERTO DALCANALE
NETO contra a decisão que, inicialmente, não admitiu o processamento dos embargos de
divergência. O recurso especial, que ensejou a presente controvérsia, insurgia-se contra o
acórdão da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, o qual manteve a
competência da Justiça Federal para a execução da pena de multa, a despeito de a pena
privativa de liberdade estar sendo integralmente cumprida em estabelecimento sujeito à
administração estadual.
Os autos revelam que o agravante, condenado pela Justiça Federal, obteve
perante o Juízo da 2.a Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Curitiba/PR
a concessão de indulto natalino abrangendo tanto a sanção corporal quanto a pena de
multa. Todavia, o Juízo da 12.a Vara Federal de
ao avocar a competência
Curitiba/PR,
sobre a sanção pecuniária, tornou sem efeito a decisão estadual no que tange à multa, sob
o argumento de que a execução desta, após o julgamento da ADI
pelo Supremo
3.150/DF
Tribunal Federal, deveria obrigatoriamente tramitar na Justiça Federal sob impulso do
Ministério Público Federal.
Decido.
A controvérsia jurídica submetida a esta Terceira Seção apresenta-se sob
duplo enfoque. Primeiramente, cumpre examinar a admissibilidade dos embargos de
divergência em face do óbice da
Verifica-se se a hipótese configura
Súmula n. 315/STJ.
situação em que, apesar da aplicação formal de enunciados sumulares, houve
enfrentamento do mérito pela Turma julgadora. No plano substancial, a controvérsia
busca definir o juízo competente para a execução da pena de multa oriunda de

condenação federal quando o apenado cumpre a sanção corporal em estabelecimento
estadual, analisando a possibilidade de cisão do processo executivo e a legitimidade do
juízo estadual para aplicar benefícios como o indulto à sanção pecuniária.

I. Da Admissibilidade
No que tange à admissibilidade dos embargos de divergência, acompanho a
eminente Relatora quanto à higidez dos seus fundamentos para a superação do óbice da
Conforme bem pontuado por Sua Excelência, a análise detida tanto da
Súmula 315/STJ.
decisão que inadmitiu o recurso especial quanto do acórdão no agravo regimental revela
que a Sexta Turma enfrentou, de forma inconteste, a matéria meritória.
A Turma de origem assentou premissas jurídicas materiais ao consignar que a
multa decorrente de sentença penal condenatória constitui sanção de natureza patrimonial
e, portanto, mantém seu caráter criminal de pena, em alinhamento com a orientação do
Supremo Tribunal Federal. Mais do que um óbice processual, o julgado embargado
fundamentou que o juízo estadual teria extrapolado sua esfera de competência ao
estender o benefício do indulto à sanção pecuniária, especialmente por considerar
imprescindível a prévia oitiva do Ministério Público Federal.
Nesse contexto, torna-se evidente que a utilização da
serviu
Súmula 83/STJ
como veste formal para um juízo de mérito sobre a competência executiva. Como a
Turma de origem confrontou a tese jurídica e firmou posição sobre a natureza da pena e a
competência jurisdicional, restam atendidos os requisitos para o processamento dos
embargos de divergência, permitindo que esta Terceira Seção exerça sua missão de
uniformização.
II. Da Natureza Jurídica da Multa e a Inviabilidade de Cisão da Execução
A natureza da pena de multa foi consolidada pelo STF na ADI 3.150/DF,
reafirmando seu caráter de sanção penal. Dessa premissa decorre o princípio da
unicidade da execução penal. A fragmentação do título executivo judicial, com a pena
privativa de liberdade tramitando na Justiça Estadual e a multa na Justiça
Federal, configura anomalia processual que compromete a eficácia da prestação
jurisdicional.

A competência para a execução das sanções impostas a sentenciados pela
Justiça Federal, quando recolhidos a estabelecimentos estaduais, é fixada pelo enunciado
n. 192 da Súmula do STJ. O termo "penas impostas" abrange tanto a sanção restritiva de
liberdade quanto a pecuniária, devendo ambas seguir o regime de execução una perante o
Juízo Estadual.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA
PENA DE MULTA. CONDENAÇÃO PROFERIDA POR JUÍZO FEDERAL.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXECUTADA NA JUSTIÇA

ESTADUAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA EXECUÇÃO PENAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. PARECER FAVORÁVEL DO
MPF. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a competência
do Juízo Federal para a execução da pena de multa, mesmo havendo
deslocamento da execução da pena privativa de liberdade para o Juízo
estadual, onde o condenado cumpre pena em presídio estadual, sob o
fundamento de que as execuções das penas de multa e privativa de liberdade
possuem procedimentos distintos e não podem ser reunidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se a execução da pena de multa,
imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade por sentença de
Juízo Federal, deve ser deslocada para o Juízo estadual, onde já tramita a
execução da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa possui natureza de sanção penal, conforme reconhecido
pelo STF na ADI n. 3.150, o que justifica a aplicação do princípio da
unicidade da execução penal, evitando-se a cisão entre as execuções da pena
privativa de liberdade e da multa.
4. A execução da pena de multa, nos casos em que o condenado cumpre pena
privativa de liberdade em presídio estadual, deve ocorrer perante o Juízo
Estadual de Execução Penal, a fim de garantir racionalidade e eficiência no
acompanhamento
das
sanções
impostas,
conforme
jurisprudência
consolidada do STJ.
5. O destino dos valores arrecadados com a pena de multa, que são
revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional, não gera interesse específico da
União que justifique a competência da Justiça Federal para a sua execução.
6. O entendimento do acórdão recorrido contraria precedentes desta Corte,
que estabelecem que o deslocamento da execução da pena privativa de
liberdade para a Justiça estadual também implica o deslocamento da
competência para a execução da multa.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.069.494/RS,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESÍDIO
ESTADUAL. PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. UNICIDADE DA EXECUÇÃO
PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 4a Região que manteve decisão indeferindo o declínio de competência
para a execução da pena de multa ao Juízo Estadual responsável pela
execução da pena privativa de liberdade, fixando a competência do Juízo
Federal para execução da multa penal. A defesa sustenta que a competência
para a execução da pena de multa, aplicada cumulativamente à pena
privativa de liberdade, deve seguir o princípio da unicidade da execução
penal e ser atribuída ao Juízo Estadual, conforme a Súmula n. 192 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o juízo competente para a
execução da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de
liberdade, quando esta última é cumprida em presídio estadual; e (ii)
verificar se a decisão recorrida contraria o entendimento consolidado na
Súmula n. 192 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência desta
Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução penal deve observar o princípio da unicidade, que veda a
cisão entre a execução da pena privativa de liberdade e a pena de multa, de
forma a centralizar no mesmo juízo a gestão e acompanhamento das sanções
impostas na sentença condenatória.
4. A Súmula n. 192 do STJ estabelece que "compete ao Juízo das Execuções
Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça
Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos
à administração estadual". A expressão "penas impostas" abrange tanto a
pena privativa de liberdade quanto a pena de multa.
5. O entendimento consolidado na Terceira Seção do STJ reforça que a pena
de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade deve ser
executada pelo Juízo Estadual responsável pela execução da pena privativa
de liberdade, considerando a racionalidade e eficiência da execução penal
una, além do destino comum dos valores recolhidos à multa: o Fundo
Penitenciário Nacional (CC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
168.815/PR,
CC
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
.
16/6/2020;
189.130/SC,
28/9/2022)
6. A alteração promovida pela
no
do Código
Lei n. 13.964/2019
art. 51
Penal não afasta o entendimento da unicidade da execução penal. A referida
norma apenas retirou a competência das Varas de Execução Fiscal,
mantendo a competência das Varas de Execução Penal para o
processamento das multas criminais.
7. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao atribuir ao Juízo
Federal a competência para executar a pena de multa, contrariou a Súmula
n. 192 do STJ e o entendimento pacífico desta Corte, que reconhecem a
competência do Juízo Estadual em tais hipóteses.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.069.291/RS,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

III. Do Juízo Competente para a Análise do Indulto
A questão do indulto natalino, como causa extintiva da punibilidade, deve ser
apreciada pelo juízo que detém a supervisão fática do apenado. No cenário fático destes
autos, o Juízo Estadual é o responsável pela supervisão do cumprimento da pena
privativa de liberdade e, por força da
e do princípio da unicidade, deve
Súmula 192/STJ
também concentrar a execução da sanção pecuniária. Permitir que o Juízo Federal
interfira pontualmente apenas na sanção pecuniária cria um conflito de decisões
incompatível com a racionalidade e a eficiência que devem orientar a execução penal una.

A alteração do
do Código Penal pela
reforçou que a
art. 51
Lei n. 13.964/2019
competência para a execução da multa é da Vara de Execução Penal. Se o apenado está
sob custódia do Estado, a "Vara de Execução Penal" competente, por força da
é a do Juízo Estadual.
Súmula 192/STJ,
Acompanho o entendimento de que os valores destinados ao FUNPEN não
justificam a competência federal, uma vez que tais recursos são repassados aos entes
federados conforme a Lei Complementar n.
não havendo destinação exclusiva a
79/1994,
programas administrados pela União no caso das condenações comuns.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora e voto no sentido de
dar provimento ao agravo regimental para admitir os embargos de divergência e, no
mérito, dar-lhes provimento para declarar a competência do Juízo de Direito da 2.a Vara
de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de
para a execução da pena
Curitiba/PR
de multa imposta ao agravante, mantendo íntegra a decisão que declarou extinta a
punibilidade pelo indulto.
É como voto.

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1887271 - PR
(2020/0193285-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
Alberto Dalcanale Neto
a decisão monocrática do Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
convocado do TJRS), sucedido pela Ministra Maria Marluce Caldas, relatora, que
indeferiu liminarmente o processamento do recurso.
O agravante alega, em síntese, que não está caracterizada hipótese de
inadmissão dos embargos de divergência do
-C do RISTJ.
art. 266
Sustenta ter havido inequívoca análise meritória, o que permite a análise do
feito, nos termos do
II, do RISTJ e do
III, do Código de Processo
art. 226,
art. 1.043,
Civil.
Pede o provimento do agravo regimental para que os embargos de
divergência sejam conhecidos e providos, reconhecendo a competência do Juízo
estadual para executar a multa imposta em ação penal federal (fls.
).
488/506
É o relatório.
Entendo que o agravo regimental não deve ser provido e os embargos de
divergência não devem prosseguir.
Em primeiro lugar, é preciso destacar que o recurso especial não foi
conhecido por duplo fundamento: ausência de impugnação de todos os fundamentos

do acórdão (
e consonância do acórdão com a jurisprudência deste
Súmula 283/STF)
Tribunal Superior (
, que, sabemos, cuida de mérito do recurso.
Súmula 83/STJ)
A existência de duplo fundamento, assim, não admite o processamento dos
embargos de divergência, nos termos da Súmula 315/STJ.
Em caso semelhante, da Corte Especial:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DA
NO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 7/STJ
EMBARGADO. DESCABIMENTO DA VIA DE UNIFORMIZAÇÃO INTERNA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. O acórdão embargado baseou-se apenas na incidência da
(A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
Súmula n. 7/STJ
especial) ao decidir sobre a alegação de cerceamento de defesa.
2. Embora a decisão singular, depois agravada, tenha mencionado a
(Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando
Súmula n. 83/STJ
a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), a
referência se deu como mero reforço argumentativo, sendo inequívoco que o
acórdão embargado discute apenas a questão da inviabilidade recursal diante da
necessidade de revolvimento probatório.
3. É inviável o manejo de embargos de divergência se os acórdãos
contrastados não ultrapassaram o juízo de admissibilidade e a controvérsia se
volta contra questão de mérito, incidindo o enunciado da
(Não
Súmula n. 315/STJ
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.861.765/PR,
Especial, julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
16/12/2022.
Da Quinta Turma, inadmitindo embargos de divergência em caso de
inadmissão de recurso especial pelas Súmulas 7 e
: AgRg nos
83/STJ
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EAREsp n. 1.812.998/PR,
Seção, julgado em
DJEN de
11/12/2024,
17/12/2024.
Depois, não vislumbro a necessária similitude fática entre os casos.
Os embargos de divergência objetivam a unificação diferentes
interpretações da lei diante de situações fático-jurídicas semelhantes. Se os julgados
tratam de temas distintos, não há falar em divergência jurisprudencial.
Primeiro, tratando do caso em apreço, o ora embargante foi condenado na
Ação Penal n. 2003.70.00.039530-7 à pena de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e
53 dias-multa, à razão de 50 salários mínimos vigentes em novembro de 2000. Adveio
nova condenação, agora na Ação Penal n. 5048276-57.2012.4.04.7000, à pena de 2
anos e 3 meses de reclusão, e 39 dias-multa, à razão de 1 salário mínimo à época dos
fatos.

Ao deprecar a execução da pena privativa de liberdade, o Juízo Federal
prosseguiu com a execução da pena de multa, intimando o réu para pagamento,
juntamente com as custas (fl. 89):
Inocorrente, assim, a preclusão consumativa, pelo singular fato de que a
questão da multa não foi objeto da declinação da competência, do que decorre que
não há que se cogitar de ofensa à coisa julgada.
Destaco, ainda, que mesmo após declinar da competência para a execução
da pena privativa de liberdade, o juiz federal prosseguiu com a execução penal na
justiça federal, intimando o réu para pagamento das custas e da multa penal.
Assim, a decisão da Sexta Turma entendeu prevalecer a preclusão do tema,
não prosseguindo na competência para executá-la. Apontou, aqui, não ter havido
impugnação desse fundamento na via do recurso especial, razão pela qual aplicou a
Súmula 283/STF.
Ainda, foram apontados como violados no recurso especial os arts. 65 e 66
da Lei de Execução Penal, 64, § 4o, e 66, I, 502, 503, 505 e 507 do Código de
Processo Civil e 114, I, e 617, ambos do Código de Processo Penal. Discutiu-se
também a possibilidade da multa em valor superior ao valor estabelecido em ato do
Ministro da Fazenda para inscrição em dívida ativa como ser ou não passível do indulto
do Decreto n.
razão esta pela qual não foi concedido o benefício.
9.246/2017,
Por outro lado, no
o Juízo Federal foi provocado pelo
REsp n. 2.069.494/RS,
Ministério Público Federal a declinar de competência para a execução da pena de
multa:
Declinada a execução da pena privativa de liberdade à Vara de de
Execuções Penais de Cruzeiro do
remanesceu apenas a execução das
Oeste/PR,
penas pecuniárias. Intimado o condenado para promover o pagamento da multa e
das custas processuais, houve o decurso do prazo. O Ministério Público Federal
pugnou pela declinação da competência ao juízo perante o qual já é executada a
pena privativa de liberdade, o que foi indeferido.
O recurso especial foi veiculado com indicação de ofensa ao art. 51 do
Código Penal, à
e ao julgado no CC n.
Súmula 192/STJ
179.037/PR.
Não houve discussão sobre indulto, cingindo-se apenas a discutir a
competência.
Por essa razão, entendo não estar claramente delineada a divergência
jurisprudencial, razão pela qual, com a devida vênia da eminente Relatora, entendo
não ser possível prover o agravo regimental e conhecer dos embargos de divergência.

Em suporte: AgRg nos
relator Ministro Ribeiro
EAREsp n. 2.670.921/SP,
Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
e
5/2/2026,
11/2/2026;
AgRg nos EDcl
nos
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.712.005/PB,
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2020/0193285-5
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.887.271 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025081220168160009 200370000395507 25081220168160009
50377222420164047000 50411149820184047000 50557287420194047000
EM MESA
JULGADO: 11/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
ADVOGADA
: MARINA MORAIS ALVES - DF062436
ADVOGADA
: FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALBERTO DALCANALE NETO
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
ADVOGADA
: MARINA MORAIS ALVES - DF062436
ADVOGADA
: FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado divergente do Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior, negando provimento ao agravo regimental, e os votos dos Srs.
Ministros Carlos Pires Brandão, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto, acompanhando o voto da Sra. Ministra Maria Marluce
Caldas (Relatora), dando provimento ao agravo regimental, a TERCEIRA SEÇÃO, por
maioria, deu provimento ao agravo regimental, a fim de admitir os embargos de divergência,
provendo-os para reformar o acórdão do Tribunal de origem, e restabelecer a decisão do
Juízo de Direito da 2.a Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas e Cartas
Precatórias Criminais de Curitiba/PR, que estendeu o indulto à pena de multa, cassando a
decisão do Juízo da 12.a Vara Federal de Curitiba que indeferiu o pedido de concessão de
C542542515083614281074@
2020/0193285-5 - EREsp 1887271 Petição : 2025/0077771-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54909077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:21:46
Código de Controle do Documento: B6344028-9988-4F2C-9BF3-FA9DA50A3B79

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2020/0193285-5
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.887.271 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
indulto à pena de multa imposta nos autos da Ação Penal n. 2003.70.00.039530-7
(execução penal 5037722- 24.2016.4.04.7000), porque, pelo princípio da unicidade da
execução, a pena de multa também é executada no Juízo competente para a execução da
pena privativa de liberdade, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Votou vencido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542542515083614281074@
2020/0193285-5 - EREsp 1887271 Petição : 2025/0077771-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54909077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:21:46
Código de Controle do Documento: B6344028-9988-4F2C-9BF3-FA9DA50A3B79